Tribunal: TJES
Processo: 5004479-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004479-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VITOPLAST COMERCIO DE MATERIA PRIMA PLASTICA EIRELI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004479-15.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA MULTA TRIBUTÁRIA, NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL E SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto no âmbito de execução fiscal. O Embargante alega omissão quanto a: (i) a natureza da multa tributária à luz dos temas n. 863 e 1.195 da repercussão geral do STF; (ii) a impossibilidade de comprovação do excesso na correção monetária da dívida sem a realização de perícia contábil; e (iii) a necessidade de sobrestamento do feito diante do tema 1.255 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à natureza da multa tributária, em relação aos temas n. 863 e 1.195 da repercussão geral do STF; (ii) examinar se há omissão sobre a necessidade de perícia contábil para apurar o excesso na correção monetária; (iii) avaliar a necessidade de sobrestamento do feito diante do tema 1.255 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio para rediscutir o mérito da decisão.

4. Quanto à alegada omissão sobre o tema 1.255 da repercussão geral do STF, a questão não foi suscitada no agravo de instrumento e, ademais, referida tese ainda não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo ordem de suspensão que alcance o caso em análise.

5. Sobre a necessidade de perícia contábil, o acórdão embargado deixou claro que os índices de correção monetária e juros de mora estão previstos em lei e constam nas CDAs que aparelham a execução fiscal, prescindindo de dilação probatória. Além disso, a matéria não foi oportunamente arguida no recurso antecedente, não havendo omissão a ser sanada.

6. No tocante aos temas n. 863 e 1.195 da repercussão geral do STF, o acórdão abordou expressamente que o tema n. 863 aplica-se exclusivamente à multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, § 1º, da Lei n. 9.430/1996, inaplicável à hipótese em análise. Quanto ao tema n. 1.195, a questão sequer foi oportunamente arguida e permanece pendente de julgamento pelo STF.

7.As alegações do Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuficiente para caracterizar omissão ou outro vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que rejeita tese não oportunamente arguida no recurso antecedente ou que refute de forma explícita ou implícita os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 9.430/1996, art. 44, I, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 905685 AgR-Segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 1119129 RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04.10.2022; TJES, AI 5003459-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 31.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 9360739), o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante, no bojo da execução fiscal proposta em face de
VITOPLAST COMERCIO DE MATERIA PRIMA PLASTICA EIRELI e FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA.

Em síntese, em suas razões (ID 9486705), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão.

Manifestação da parte embargada (ID 10402293), que pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO DA SANÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. APLICAÇÃO DO VRTE COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA N. 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUPERAÇÃO DOS LIMITES PRATICADOS PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. 2. Em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa), está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade, de modo que deve ser afastando o que exceder sobredito patamar, ou seja, o montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido. 3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.062 da repercussão geral, “os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”, decerto que, na esteira da jurisprudência deste Sodalício, a incidência do VRTE, atualizado anualmente conforme o IPCA-e, cumulado com juros de mora de 01% ao mês acaba superando a taxa Selic, índice aplicado pela União. 4. Conforme inteligência do art. 85, §8º do CPC e do tema repetitivo n. 1.076 do STJ, sobre os honorários advocatícios, ainda que devidos pela Fazenda Pública, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, circunstância que se amolda ao caso dos autos, de sorte que a verba honorária deve ser calculada com base no proveito econômico obtido pelo excipiente. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Não obstante, o Embargante assevera que o acórdão foi omisso quanto a (i) natureza da multa tributária, diante dos temas n. 863 e 1.195 da repercussão geral do STF; (ii) impossibilidade de comprovação da tese relativa ao excesso na correção da dívida por perícia contábil; e (iii) necessidade de sobrestamento do feito em face do tema 1.255 da repercussão geral do STF.

Contudo, penso que razão não lhe assiste.

De saída, quanto ao tema n. 1.255 da repercussão geral do STF, esse sequer foi mencionado no agravo de instrumento interposto pelo Estado. Ainda que assim não fosse, descabe a pretendida suspensão, visto que referida questão ainda não foi julgada pelo Pretório Excelso, ou seja, não há tese firmada a ser reproduzida em casos como o presente; prevalecendo, por ora, o precedente editado pelo STJ. Não bastasse, destaco que não há ordem de suspensão dos processos que discutem a matéria em trâmite na segunda instância.

Logo, além de não haver omissão, o pedido de suspensão formulado em sede de embargos deve ser indeferido.

Igualmente, acerca do não cabimento de exceção de pré-executividade, em virtude da necessidade de produção de prova pericial, observo que a alegação não foi oportunamente veiculada no recurso antecedente, motivo pelo qual, por óbvio, não poderia ser dar azo à qualquer omissão do órgão julgador.

Obiter dictum,
saliento, tal como mencionado no acórdão embargado, que
“os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória”
(TJES. AI 5003459-23.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 31/10/2023).

Finalmente, também não verifico omissão quanto aos temas n. 863 e 1.195 da repercussão geral do STF.

A uma, porque este Colegiado de forma expressa reconheceu que

“não se pode afirmar que a multa em análise é do tipo qualificada e, por conseguinte, de que não seria aplicável o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme sinalizado pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer repercussão geral à questão no RE 736.090-RG (
Tema n. 863
)

Isso porque o referido recurso extraordinário diz respeito ao limite máximo da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais.

Logo, consoante entendimento firmado pelo Pretório Excelso, tem-se que o Tema n. 863 não se coaduna ao caso em análise, que não tem relação com a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.
1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, § 1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( ARE 905685 AgR-segundo, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)”.

Nessa linha intelectiva, já decidiu esta Corte de Justiça que
“não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que
a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis
”
(
TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022).

A duas, pois o tema n. 1.195 também não foi objeto de argumentação oportuna do Embargante, ressaltando-se que a questão ainda não foi julgada pelo STF.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Portanto, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2025 às 16:32:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55057716012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.